Tribunal: TJSP
Processo: 2065020-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial – Pretensão de adoção de medidas atípicas nos termos do art. 139, inciso IV, do CPC - Decisão que indeferiu o bloqueio da carteira nacional de habilitação (CNH) e dos cartões de crédito da parte executada - Matéria com apreciação suspensa por determinação do C. STJ – Ordem de "suspensão do processamento de todos os feitos e recursos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial – Pretensão de adoção de medidas atípicas nos termos do art. 139, inciso IV, do CPC - Decisão que indeferiu o bloqueio da carteira nacional de habilitação (CNH) e dos cartões de crédito da parte executada - Matéria com apreciação suspensa por determinação do C. STJ – Ordem de "suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015" – Tema 1137 – Impossibilidade de análise do pedido durante o período de suspensão determinado.
Anulação, de ofício, da r. decisão agravada, para que outra seja proferida, oportunamente.

Recurso prejudicado.